Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA No 28 DO TJDFT. ART. 82, §3o, DO CPC. CONSTITUCIONAL. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de omissão no acórdão quanto à análise da isenção do Distrito Federal para execução de honorários sucumbenciais, e, (ii) de omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou a matéria apresentada e, aplicando entendimento firmado no Enunciado de Súmula no 28 do TJDFT, entendeu que a isenção de custas do Distrito Federal abrange a execução de honorários advocatícios. Omissão inocorrente.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou a matéria apresentada e entendeu pela aplicação imediata e presunção de constitucionalidade art. 82, §3o, do Código de Processo Civil.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 82, §3o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 28 do TJDFT, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.